Tribunal: TJES
Processo: 5002295-23.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002295-23.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE SANTOS DE SA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (AgRg no AREsp n. 2.181.843/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

2. O Paciente não ostenta boas condições pessoais, razão pela qual não pode sequer se valer do argumento para pleitear o relaxamento.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5002295-23.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALEXANDRE SANTOS DE SA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALEXANDRE SANTOS DE SÁ em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, que manteve prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Em suas razões o Impetrante alegou que a prisão foi decretada com base em mero reconhecimento fotográfico, não havendo provas maiores de sua participação no crime investigado. Para além disso, alega possuir condições pessoais favoráveis.

Primeiramente, destaco que a fase processual não exige provas contundentes de autoria e materialidade e que a prisão utilizada é medida processual e não penalizadora, de maneira que o reconhecimento fotográfico não está sendo utilizado como forma de se condenar o agente. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do STJ dispõe que "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (AgRg no AREsp n. 2.181.843/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

Para além disso, do que verifico da representação pela prisão preventiva:

Chegou ao conhecimento desta Autoridade Policial, por meio do BU de n. 42302851, a notícia de Roubo Majorado de Carga, onde no dia 19/05/2020, no Bairro Civit I, Serra/ES, indivíduos armados subtraíram a carga de 300 aparelhos de telefone celular da marca Samsung Modelo A 30 S, avaliados em R$ 256,000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), que estava sendo transportado em um fiat/fiorino. Alexandre dos Santos de Sá foi reconhecido como um dos autores do assalto e a pessoa responsável pela venda e entrega dos aparelhos.

A equipe de inteligência dessa Delegacia Especializada realizou relatório policial informando as diligências realizadas:

Em cumprimento a ordem do Delegado no dia 14/05, fomos fazer os primeiros levantamentos a Av. Minas Gerais, n°160, Condomínio Civit A II, Bloco 17, apt. 102, Bairro Morada de Laranjeiras, Serra/ES, para conversar com o motorista e proprietário do veiculo roubado, Sr. HUDSON JOSE DO NASCIMENTO, onde o mesmo nos informou os detalhes do roubo e nos levou rio local do fato, um local bem ermo, com baixa luminosidade à noite e pouca ou nenhuma passagem de veículos ou pessoas, no local não foi encontrada testemunhas e nem câmeras publicas ou privadas, no local foi explicando modus operandi dos criminosos, que não foi possível a identificação da placa do veículo HB20 branco usado no roubo, que foi trazido a esta especializada para prestar declaração do fato no mesmo dia, que em sua declaração frisou que os bandidos além da carga, levaram seu aparelho celular de Samsung J2 cor preta, número (27)98804 4053.

Nas duas oportunidades que o senhor HUDSON JOSE DO NASCIMENTO foi ouvido nessa especializada o mesmo ratificou que os ladrões que o assaltaram levaram o seu aparelho celular de uso pessoal Samsung J2 cor preta, número (27)98804 4053, que esta habilitada no nome de sua esposa (NORMA). HUDSON em seu depoimento forneceu o seu novo numero telefônico como sendo (27)988310959. Recebemos informação de que ele estava com o mesmo aparelho e havia apenas trocado o número, e assim teria mentido sobre o roubo de seu aparelho. Indagado por esses policiais por varias vezes, por que não fez questão de recuperar o número antigo. Já que não seria importante recuperar o número "roubado" um vez que seus empregadores não teriam como contratar seus serviços de entrega, acionado somente pelo telefone para fazer entregas. Respondeu que preferia trocar por outro número. Temos conhecimento nessa especializada que vários roubos a cargas são facilitados pelos motoristas que tem a informação privilegiada dos mesmas, locais e horários para melhor desaparecer com o carregamento. A conduta do motorista indica indício de participação.

HUDSON reconheceu o individuo da fotografia n O7 (ALEXANDRE SANTOS DE SA, primeira foto abaixo, como um dos participantes do assalto.

Através das Investigações descobrimos a venda de aparelhos de mesma marca e modelos pelo "OLX" (site de compra e venda de produtos e serviços).

Entramos em contato com o possível "vendedor" e marcamos para ver o produto. No local marcado ao verificarmos os IMPIs dos dois aparelhos: identificamos que eram dois dos aparelhos roubados no assalto, conduzimos o Sr. EVERTON RIBEIRO DA SILVA, RG 9213123 - ES, para esclarecimentos, onde o mesmo nos informou ter adquirido os aparelhos de boa fé, que comprou para revenda sem saber que era roubado, ele levou ate o Sr. RENATO ALVES AMARAL. RG 1609538 - ES, sócio de uma empresa de venda de aparelhos em Vila Velha, que Sr. Renato em declarações nessa especializada relatou ter comprado os aparelhos de boa fé, também veio com seu funcionário (motoboy), GILVAN SOUZA DOS SANTOS, RG 639490913 - BA, que junto com o senhor RENATO reconheceu com certeza absoluta no álbum de fotos o nacional ALEXANDRE SANTOS DE SA, como que fez a intermediação da venda dos aparelhos e assinou o recibo da venda

Em sua declaração o SR. RENATO nos indica a pessoa que ofereceu os aparelhos. Levou-nos a casa do Sr. JOCIMAR MONT'MOR DA SILVA, RG 1607301 - ES, que intermediou o negócio. Fomos ao endereço e o Sr. JOCIMAR MONT'MOR DA SILVA, a Rua Pau Brasil, n°103, bairro Feu Rosa, Serra/ES, o mesmo também nas acompanhou ate a delegacia, que indicou JOÃO DAMASCENO BATISTA DE SOUZA JUNIOR, RG 4420911/ES, como a pessoa de quem comprava aparelhos celulares, numa quantidade de 10 aparelhos por negociação, que JOÃO sempre fornecia nota fiscal dos aparelhos, que JOÃO foi quem informou sobre o negócio dos aparelhos.

Nesse ponto JOÃO DAMASCENO, passou o numero celular de CARLOS HENRIQUE DA CRUZ BORGES, RG 1743797/ES, CARLOS HENRIQUE passa a dar as orientações sobre o negócio, exigindo que o pagamento fosse feito em espécie e não aceitaria transferência bancaria ou outra forma de pagamento, no dia seguinte o Sr. RENATO passou no Estacionamento do Supermercado CASAGRANDE em ITACIBA/Cariacica, por orientação de HENRIQUE, que o mesmo ofereceu mais de 200 (duzentos) aparelhos, que Renato só comprou 75 aparelhos, pois não tinha todo dinheiro.

Que nas declarações do Sr. Renato, Senhor Gilvan e o Senhor Jocimar, todos reconheceram ALEXANDRE SANTOS DE SÁ vulgo (Cabeça), nos álbuns de fotos apresentados em suas respectivas declarações.

Que ALEXANDRE SANTOS DE SÁ vulgo (Cabeça), RG 844490, filho de MARIA SANTOS DE SA e JOÃO CARLOS DE SA foi à pessoa que fez a entrega dos celulares roubados e assinou o recibo a RENATO como sendo Ricardo de Melo Souza - RG 178.865/ES. Esse RG pertence à pessoa de MARIA DA PENHA ALVES MELO, que nada tem haver com o caso, CARLOS HENRIQUE DA CRUZ BORGES, vulgo HENRIQUE em seu depoimento relata que recebeu uma ligação de uma pessoa chamada RICARDO, que não sabe de quem se trata, apenas diz ser indicação de seu amigo BRUNO, solicitando a emissão de notas fiscais para aparelhos celulares. O depoente disse que não faz nota fiscal e indicou JOÃO DAMACENO. Que em contato com JOÃO DAMACENO para confirmar a emissão das notas fiscais JOÃO lhe ofereceu um comprador identificado como JOCIMAR MONT’MOR DA SILVA. Que HENRIQUE em contato com JOCIMAR e com RICARDO intermediando a venda, local e forma de pagamento. Que não se recorda quem é BRUNO, mas conhece ALEXANDRE vulgo "cabeça" pois jogavam bola junto. Sobre a conversa e os números telefônicos HENRIQUE afirma que apagou tudo de seu aparelho.

O rol de testemunhas da denúncia apresenta 12 (doze) pessoas que, a princípio, poderão produzir provas mais robustas acerca do crime. Fora isso, foi solicitada ao Juízo a quebra do sigilo telefônico de 3 (três) linhas telefônicas, autorizadas no fim do ano de 2022. Portanto, o que se tem nos autos, além de suficiente a embasar a preventiva, indica a existência de meios de prova suficientes a atestar ou afastar a autoria do crime, que ainda serão explorados na fase de instrução.

Para além disso, contrariando a alegação de possuir condições pessoais favoráveis, também extraio dos autos que:

ALEXANDRE DOS SANTOS DE SA já é investigado em outros Inquéritos Policias de Números 176/2019, 177/2019 e 006/2020 nessa Especializada, e outros no DEIC (Departamento Especializado de Investigações Criminais), possui diversas passagens, e inclusive já foi preso, réu confesso, no IP 176/2019 que versa sobre o crime de roubo a carga.

O IP 176/2019 versa sobre Roubo Majorado e Formação de Quadrilha onde integrantes dessa Associação Criminosa, em 28/10/2019, no Bairro Castelo Branco, Cariacica/ES, adentraram a residência da vítima com vestimenta de Policiais Civis e subtraíram a quantia de 50.000,00 (cinquenta mil reais]. celulares e Joias. A vítima reconheceu os autores do assalto, relatou que foram violentos, tendo inclusive sido golpeado no olho por um soco de um deles. Neste Inquérito Policial foi decretada a Prisão Temporária de Alexandro dos Santos de Sa e em seu depoimento o mesmo confessa a participação no roubo.

Disso apresentado, não consigo identificar ilegalidade que determine o relaxamento da prisão preventiva. Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator para denegar a ordem pretendida.

É como voto.